Tribunal: TJDFT
Processo: 0708226-74.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. VERBA ALIMENTAR REDUZIDA NA ORIGEM. MAJORAÇÃO PRETENDIDA PELA ALIMENTANDA. FILHA MAIOR DE IDADE. DÉFICIT COGNITIVO E INTELECTUAL LEVE DEMONSTRADO. INCAPACIDADE DE PROVER O PRÓPRIO SUSTENTO. NECESSIDADE VERIFICADA. POSSIBILIDADES DO ALIMENTANTE. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA. NASCIMENTO DE NOVOS FILHOS. MUDANÇA NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. DEMONSTRAÇÃO. TRINÔMIO POSSIBILIDADE X NECESSIDADE X RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA PRESTAÇÃO ALIMENTAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 1.694 do Código Civil prevê o princípio da solidariedade familiar e o dever legal de assistência material ao estabelece que podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.
2. Por outro lado, o art. 1.699 do mencionado Diploma legal prevê a possibilidade, em havendo mudança da situação financeira do alimentante ou do alimentando, de exoneração do dever alimentar ou de alteração do valor dos alimentos fixados, hipótese em que pode ser levada à cognição judicial tanto o interesse de exoneração quanto o de modificação da quantia arbitrada (cláusula rebus sic stantibus).
3. A maioridade civil, por si só, não importa automática exoneração do dever de assistência alimentícia, razão pela qual tem se admitido a manutenção da prestação alimentar a filhos maiores, desde que demonstrada inconteste impossibilidade de exercer atividade laboral ou da necessidade de auxílio financeiro para garantir a frequência regular a estabelecimento de ensino. Isso porque, após a maioridade civil, a presunção de necessidade passa a ser relativa, cabendo ao beneficiário dos alimentos o ônus de comprovar suas alegações. 3.1 Caso concreto em que o arcabouço probatório constante dos autos é inequívoco em apontar a incapacidade da recorrente de prover o próprio sustento, porquanto diagnosticada com déficit cognitivo e intelectual, razão pela qual agiu acertadamente o magistrado ao determinar a manutenção da obrigação do autor/apelado de prestar alimentos.
4. O princípio da paternidade responsável (art. 226, § 7o, CF) determina a responsabilidade do genitor em relação a seus filhos, incumbindo-lhe, em conjunto com a mãe, o dever de propiciar os meios materiais e morais para o desenvolvimento da prole, dever que se estende a todos os filhos, de maneira que o nascimento de um filho ou a formação de nova família, de per si, não são circunstâncias suficientes para exonerar o genitor dos seus deveres. Todavia, quando se verifica a ausência de renda suficiente do alimentante para manter a prestação alimentar anteriormente fixada e, concomitantemente, custear a nova despesa de alimentos surgida pelo nascimento de outro filho, inevitável se mostra a ponderação da situação causada pela manifesta redução de capacidade financeira do alimentante.
5. Existentes elementos de convicção que possam atestar ter suportado o alimentante redução da capacidade financeira, deve ser mantida a sentença recorrida que, ponderando as diversas circunstâncias fáticas evidenciadas nos autos, diminuiu, em razão do nascimento de três outros filhos, a pensão a ser paga à recorrente, sua filha maior de idade.
6. Recurso conhecido e desprovido.